Tribunal: TJDFT
Processo: 0702943-10.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta pelo recorrente contra sentença que julgou procedente ação de regresso movida pela recorrida, condenando o apelante ao pagamento de R$ 7.000,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o locatário de veículo é responsável pelos danos causados a terceiros em acidente de trânsito em caso de não contratação de seguro para cobrir danos a terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de nulidade da sentença: rejeitada. O apelante não especificou provas necessárias no momento oportuno, configurando comportamento contraditório pedir a nulidade da sentença em razão de não ter sido oportunizada a produção de prova. A prova documental, cabível na espécie, poderia ter sido produzida na fase postulatória.
4.Culpa pela colisão: presunção de culpa do veículo que colide na traseira não foi afastada. O apelante não observou a distância mínima de segurança, infringindo o art. 192 do CTB
5.Seguro para terceiros: não houve contratação de seguro para cobertura de danos a terceiros, conforme documentos apresentados nos autos.
6.Correção monetária e juros: correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e juros pela taxa SELIC desde a citação, conforme Lei no 14.905/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo pode ser afastada por prova robusta, o que não ocorreu no caso. 2. A cláusula contratual que impõe ao locatário a obrigação de ressarcir a locadora quando não contratado seguro de proteção a veículo de terceiro por ele abalroado é válida."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389, parágrafo único, 406, 934; Código de Trânsito Brasileiro, art. 192; Lei no 14.905/2024
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1957685, 0716418-76.2023.8.07.0007, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 04/02/2025
Acórdão 1984315, 0719319-17.2023.8.07.0007, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025